Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-08010
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-07-21
Data de publicação: 2015-07-21

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2012/8010

Acusados:
Eurico de Avellar Kesserlring

Lilian de Payrebrune St. Sève Marins

Merisa S.A. Engenharia e Planejamento

Roberto de Payrebrune St. Sève Marins

Rogério Payrebrune St. Sève Marins

Ementa:
Uso indevido de informação privilegiada. Absolvições e multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

1. Preliminarmente, rejeitar a arguição de cerceamento do direito de
defesa.

2. No mérito:
2.1.
Absolver os acusados Lilian de Payrebrune St. Sève Marins,
Roberto de Payrebrune St. Sève Marins e Rogério
Payrebrune St. Sève Marins da acusação de uso indevido de
informação privilegiada quando da negociação com ações de
emissão da Metalgráfica Iguaçu.

2.2.
Aplicar ao acusado Eurico de Avellar Kesselring a pena de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$
250.500,00,
correspondente a três vezes
o montante da vantagem
econômica obtida ao negociar ações de emissão da Metalgráfica
Iguaçu utilizando-se de informação privilegiada, em violação ao
§1o do art. 155 da Lei no 6.404/76; e

2.3.
Aplicar à Merisa S.A. Engenharia e Planejamento a pena de
multa
pecuniária
no
valor
de
R$171.000,00,
correspondente a três vezes
o montante da vantagem
econômica obtida ao negociar ações de emissão da Metalgráfica
Iguaçu com uso indevido de informação privilegiada, em
violação ao §1o do art. 155 da Lei no 6.404/76.

2.4.
Diante da existência de indícios do crime previsto no art. 27-D
da Lei no 6.385/76, o Colegiado deliberou, ainda, que se
comunique a presente decisão ao Ministério Público Federal no
Estado
de
São
Paulo,
em
complemento
ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No89/2012, de 21 de dezembro de 2012 (fls.
526-527).

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o

disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

A CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Proferiu defesa oral a advogada Luciana Pereira Costa, representando
todos os acusados.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Luciana Dias, Relatora,
Pablo Renteria, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2015.

Luciana Dias
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/8010

Acusados:
Rogério Payrebrune St. Sève Marins

Roberto de Payrebrune St. Sève Marins

Lilian de Payrebrune St. Sève Marins

Eurico de Avellar Kesselring

Merisa S.A. Engenharia e Planejamento

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de controladores e administradores da
Metalgráfica Iguaçu S.A. por infração ao art. 155, §§1o e 4o da Lei no
6.404, de 1976.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Relatório

I.
Objeto

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Merisa
S.A. Engenharia e Planejamento (“Merisa”), Rogério Payrebrune St. Sève Marins
(“Rogério Marins”), Roberto de Payrebrune St. Sève Marins (“Roberto Marins”), Lilian de
Payrebrune St. Sève Marins (“Lilian Marins”), Eurico de Avellar Kesselring (“Eurico
Kesselring” e, em conjunto com Merisa, Rogério, Roberto e Lilian Marins, “Acusados” ou
“Defendentes”), sendo a primeira controladora da Metalgráfica Iguaçu S.A. (“Metalgráfica
Iguaçu” ou “Companhia”) e os demais administradores da mesma companhia.

II.
Origem

2.
O presente processo sancionador tem origem em dois outros processos
instaurados pela Superintendência de Orientação ao Investidor (“SOI”) para tratar de
reclamações apresentadas em 11.10.2010, 22.10.2010, 22.10.2010, 9.2.2011 e
11.4.2011, respectivamente, por L.F.F. (fl. 2), M.C.M. (fl. 1), A.O.L. (fl. 3), A.L.L.P. (fls.
43-46) e S.S.F., e que, em geral, diziam respeito a negociações realizadas por
administradores da Metalgráfica Iguaçu com ações de emissão da própria companhia1.

3.
Segundo os reclamantes, depois de procederem a sucessivas alienações de ações
de emissão da Metalgráfica Iguaçu, conduzindo à redução do preço desses ativos, os
administradores teriam subscrito novas ações de emissão da Companhia em aumento de
capital aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 26.5.2010.

4.
Considerando que o preço de venda das ações em mercado teria sido superior ao
preço pago por ação no âmbito do aumento de capital, os reclamantes alegaram que os
administradores da Companhia teriam se valido de informações privilegiadas para
negociar com tais ações e obter lucro.

III.
Fatos e acusações

5.
Em linha com edital de convocação divulgado em 10.5.2010 por meio do sistema
IPE, foi realizada assembleia geral extraordinária (“AGE”) da Companhia em 26.5.2010
para a aprovação de um aumento de capital por subscrição privada (“Aumento de
Capital”). No âmbito dessa deliberação, homologada em 1.9.2010, aprovou-se aumento
de capital da Metalgráfica Iguaçu no valor total de R$9.000.000,00, mediante a emissão
de 7.500.000 ações ordinárias e 15.000.000 ações preferenciais, todas nominativas e
sem valor nominal. O preço de emissão tanto das ações ordinárias quanto das
preferenciais correspondeu a R$0,40 por ação, sendo fixado de acordo com o art. 170,
§1°, inciso III, da Lei no 6.404, de 19762.

6.
Ao analisar o processo de elaboração e aprovação da proposta da administração
da Companhia acerca do Aumento de Capital, a Acusação verificou que:

(i)
ao ser questionada sobre a disseminação de informações acerca da proposta de
Aumento de Capital, nos termos do OFÍCIO/CVM/GMA-1/No12/12 (fls. 313/314),
a Companhia mencionou duas reuniões de seu conselho de administração, as
quais teriam sido realizadas em 17.3.2010 e em 7.5.2010 (fls. 315-317);

(ii)
as atas de ambas as reuniões só chegaram a ser disponibilizadas por meio do
sistema IPE em 12.4.2012, após manifestação da Superintendência de Relações
com Empresas (“SEP”)3;

(iii)
na ata da reunião do conselho de administração da Companhia realizada em
17.3.2010, foi mencionada discussão sobre o Aumento de Capital, no montante
aproximado de R$9.000.000,00, com a finalidade de reduzir o “endividamento
gerado com a contratação de recursos para capital de giro” (fl. 352)4; e

(iv)
quando questionada sobre a metodologia utilizada para a determinação do preço
das ações no âmbito do Aumento de Capital5, a Companhia teria alegado que,

valendo-se de prática do mercado, teria apurado o preço médio de fechamento
das ações preferenciais nos 90 pregões da BM&FBOVESPA entre 11.12.2009 e
28.4.2010 e, com o objetivo de estimular a participação de todos os acionistas na
operação, teria aplicado um deságio de 23% sobre esse valor, chegando a R$0,40
por ação (fl. 373).

7.
Em seguida, tendo em vista as reclamações recebidas pela SOI, a SMI passou a
investigar as negociações realizadas por administradores da Companhia com ações de
sua emissão.

8.
Com base em dados fornecidos pela BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados -
BSM, a Acusação apurou que, entre dezembro de 2009 e agosto de 2010, haviam sido
realizadas negociações por parte de: (i) Merisa, controladora direta da Companhia; (ii)
Rogério Marins, diretor presidente e de relações com investidores da Companhia; (iii)
Roberto Marins, diretor industrial da Companhia; (iv) Lilian Marins, presidente do
conselho de administração da Companhia; e (vi) Eurico Kesselring, diretor
superintendente da Companhia.

9.
Para analisar essas operações, a Acusação observou primeiramente a evolução
dos preços de fechamento diários das ações preferenciais de emissão da Metalgráfica
Iguaçu (MTIG4) entre dezembro de 2009 e agosto de 2010 e constatou que altas
significativas se verificaram entre janeiro e fevereiro de 2010. Como exemplo, a
Acusação mencionou que entre 4.1.2010 e 27.1.2010 havia se verificado alta de 52,5%
do valor da ação.

10.
No entanto, a Acusação não identificou qualquer notícia nos meios de
comunicação, demonstrações financeiras ou fatos relevantes divulgados pela Companhia
que pudessem justificar a citada valorização nos dois primeiros meses de 2010. Por
outro lado, em suas investigações, a SMI constatou que:

(i)
em 21.2.2011, em fórum virtual disponível na página http://br.advfn.com/, o
usuário “rogerio marins” teria sugerido uma discussão sobre os motivos pelos
quais teriam se verificado aumentos no volume e preço das ações de emissão da
Companhia em janeiro e fevereiro de 20106;

(ii)
quando questionado sobre o comentário na referida página, nos termos do
OFÍCIO/CVM/GMA-1/038/12 (fls. 381-384), Rogério Marins teria informado que
não se recordava bem do episódio, que existiam boatos acerca das oscilações das
ações de emissão da Companhia, que não tinha registros sobre a fonte daquelas
estórias e que, quando previamente demandado pela CVM para se manifestar
sobre oscilações atípicas, teria informado, na qualidade de diretor de relações com
investidores (“DRI”), desconhecer qualquer fato que extrapolasse o dia a dia das
operações da Companhia (fl. 385);

(iii)
o material fornecido a pedido da Acusação por C.S., corretora que teria
intermediado as operações realizadas pela controladora e administradores da
Companhia, demonstraria que Rogério Marins teria conhecimento dos fatores que
poderiam ter ensejado oscilações atípicas das ações de emissão da Metalgráfica
Iguaçu no período investigado; e

(iv) em especial, gravações de conversas com funcionários da corretora

demonstrariam que, ao contrário do que foi alegado em resposta ao
OFÍCIO/CVM/GMA-1/038/12, Rogério Marins teria conhecimento de boatos acerca
da aquisição da Metalgráfica Iguaçu por uma companhia mexicana, destacando-se
o seguinte:

“Rogério: É... segundo teve uma notícia muito favorável aí recente que são os
investimentos
[E.V.]: Ah
Rogério: Do pessoal da lata de alumínio, né?
[E.V.]: Sei, sei, sei
Rogério: Que vão investir bilhões aqui no Brasil, que o mercado é isso, que o
mercado é aquilo
[E.V.]: ah, ah
Rogério: se você ... outra grande notícia é que o aço vai aumentar de preço né
[E.V.]: Também
Rogério: o que pode imaginar um repasse pro nosso preço e um aumento de
faturamento obviamente, né?
[E.V.]: obviamente também claro né
Rogério: Então tem uma serie de... de coisas
[E.V.]: Algumas razões que existem junto com a coisa, não é só especulação em si,
né?
Rogério: É. Eu acho que quem estuda o setor um pouco mais, pode ver que vem ai
algum tipo de consolidação
[E.V.]: exatamente
Rogério: Já teve gente que eu te falei que ligou lá
[E.V.]: é... é
Rogério: Porque tinha boatos que nós estaremos sendo comprados por
uma empresa do México
[E.V.]: é
Rogério: Entendeu?
[E.V.]: é
Rogério: Então.. aí...assim... (...) boato em boato faz essa loucura
[E.V.]: é...
Rogério: E assim pelo menos a CVM não me ligou
[E.V.]: é... é ...
Rogério: O que teoricamente outras vezes já deveria ter feito
[E.V.]: Não, mas também 1. 040.000 nos não temos a menor
Rogério: Não, mas não pode isso. Ele sempre me manda um email
[E.V.]: ah
Rogério: Dizendo o seguinte, por favor, explique suas razões para tal
movimentação
[E.V.]: sei... certo
Rogério: e eu sempre respondo: atividade dentro da mais absoluta
normalidade... Não temos nenhum motivo que justifique tal movimento ou
total valorização etc e tal
[E.V.]: exatamente... mesmo porque ele tem que um desse para cada um
que fez negócio para dar 40 milhões... ele não tem fax para isso
Rogério: é mais ele tem os ITRs e daqui a pouco sai balanço e AN aquelas
coisas todas, né?
[E.V.]: Informações financeiras
Rogério: exatamente. E então... vamos ver... e como é que é já abriu?”(grifos da

Acusação) (fls. 495/496).

11.
A Acusação, então, passou a analisar as operações feitas pela Merisa e pelos
administradores da Companhia entre 14.1.2010 e 22.4.2010, tendo identificado que tais
investidores teriam procedido às seguintes alienações de ações:

Tabela 1 – Quantidade de ações preferenciais vendidas entre 14.1.2010 e
22.4.2010.

Nome
Período
Quantidade de
ações
Volume
(R$)
Preço Médio
(R$)
Merisa
10.2 a 17.03
12.619.000
8.002.068,00
0,634129
Rogério Marins
20.1 a 2.2
1.500.000
1.004.760,00
0,669840
Roberto
Marins
21.1 a 2.2
1.500.000
1.005.463,00
0,670309
Lilian Marins
1.2 a 9.2
1.500.000
986.223,00
0,657482
Eurico
Kesselring
14.1 a 22.4
12.400.500
7.739.651,00
0,624140

12.
A SMI também verificou que as ordens de venda de ações detidas por Roberto,
Lilian e Rogério Marins haviam sido dadas por este último, o qual seria irmão dos demais
e teria autorização para tanto. Além disso, os três irmãos seriam acionistas da Merisa,
em nome da qual Roberto e Rogério Marins teriam poderes para dar ordens para a
negociação de ações.

13.
Cada um dos cinco acusados foi questionado acerca dos motivos que justificariam
as alienações de ações acima referidas7. Em suas respostas (fls. 408-410 e 485-487),
Rogério Marins e Eurico Kesselring alegaram que as operações questionadas seriam
justificadas pelos mesmos motivos que levariam qualquer outro investidor a negociar
suas ações, tais como “oportunidade, bons preços, balanceamento de carteira, inflação,
juros, spread, tributação, momento econômico local e mundial” (fls. 409 e 486). Lilian e
Roberto Marins, por sua vez, afirmaram que a principal causa para as operações seria a
necessidade de rebalanceamento de seus respectivos portfólios (fls. 414-416 e 420/421).
Já a Merisa alegou necessidade de recursos para a consecução de seu objeto social (fls.
425-427).

14.
Adicionalmente, os acusados Rogério, Lilian e Roberto Marins e Eurico Kesselring
indicaram, em resumo, que:

(i)
teriam negociado ações de emissão da Companhia em outros períodos desde
13.7.2007;

(ii)
não havia qualquer correlação entre sua decisão de desinvestimento e a reunião
do conselho de administração da Companhia que aprovou o Aumento de Capital;

(iii)
os preços pelos quais alienaram suas ações seriam aqueles correntes de mercado;
e

(iv)
tanto as alienações quanto a posterior subscrição de ações seriam adequadas aos
seus respectivos perfis de investidor.

15.
Após apreciar essas declarações, a Acusação apontou que:

(i)
seria possível demonstrar que, em fevereiro de 2010, a Companhia se encontrava
bastante endividada em virtude dos prejuízos sofridos nos exercícios de 2008 e de
2009 e, ainda, em razão de despesas com juros incompatíveis com a geração de
caixa naquele mês, sendo essa a razão do Aumento de Capital;

(ii)
para comprovar essa alegação, poderiam ser analisadas as declarações da
Companhia à SMI para justificar o Aumento de Capital8 e também a justificativa
apresentada pela Merisa com relação à alienação das ações por ela detidas9;

(iii)
no entanto, apesar de dizerem respeito à situação financeira da Companhia, essas
informações não teriam sido comunicadas ao mercado no mesmo momento que
aos Acusados, gerando uma assimetria de informações entre estes e os demais
investidores;

(iv)
em reunião do conselho de administração da Companhia realizada em 17.3.2010,
teriam sido aprovadas as demonstrações financeiras daquela sociedade, mas, de
um lado, tais demonstrações teriam sido divulgadas via sistema IPE em
30.3.2010, e, de outro, a ata da respectiva reunião teria sido disponibilizada ao
mercado somente em 12.4.2012;

(v)
os Acusados teriam alienado ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu enquanto
detinham informações sobre a situação financeira dessa companhia que ainda não
tinham sido veiculadas ao mercado;

(vi)
na reunião de 17.3.2010, teria sido aprovada a proposta de Aumento de Capital,
que só viria a ser conhecida pelo mercado posteriormente e nos termos da qual os
Acusados teriam tido a oportunidade de readquirir uma parcela da participação
previamente alienada;

(vii)
a ata da reunião do dia 17.3.2010 indicava que o encontro teria tido início às
10h30, sendo que a Merisa teria alienado 300.000 ações no mesmo dia às 11h15,
pelo preço médio de R$0,59 por ação, e que Eurico Kesselring teria alienado
632.600 ações no mesmo dia, parte às 10h01 e parte após às 10h30, pelo preço
médio de R$0,60 por ação; e

(viii)
Eurico Kesselring seria casado com A.A.M.K., membro do conselho de
administração da Metalgráfica Iguaçu que teria participado da reunião de
17.3.2010.

16.
Para rebater o argumento de parte dos Acusados de que as alienações de ações
também teriam se dado em períodos diversos daquele analisado no presente processo, a
Acusação ainda verificou que a quantidade de ações vendidas entre 13.7.2007, isto é,
entre a data apontada por aqueles Acusados como sendo o início das alienações, e
9.12.2009 corresponderia a uma parcela pequena da quantidade total alienada entre a
mesma data base de 13.7.2007 e 22.4.2010.

17.
Segundo os cálculos da Acusação, a quantidade negociada no primeiro período
acima referido corresponderia a 0% no caso da Merisa, 18,26% no caso de Rogério
Marins, 18,26% no caso de Roberto Marins, 18,27% no caso de Lilian Marins e 35,23%

no caso de Eurico Kesselring, em comparação com o montante total negociado entre
13.7.2007 e 22.4.2010. Essa informação poderia servir como indício de que essas
operações teriam sido motivadas pelo conhecimento acerca da situação financeira da
Companhia.

18.
Em seguida, a SMI analisou a espécie e a quantidade de ações subscritas pelos
Acusados no âmbito do Aumento de Capital, conforme demonstrado na Tabela 2 abaixo,
e assinalou que o preço pago por tais ações teria sido inferior ao preço médio pelo qual
teriam previamente alienado suas ações. Em virtude disso, a Acusação concluiu que os
Acusados teriam se beneficiado do conhecimento das informações financeiras, ainda não
divulgadas, que levaram à proposta de Aumento de Capital.

Tabela 2 – Quantidade de ações preferenciais (PN) e ordinárias (ON) subscritas
entre 27.5 e 25.6.2010

Nome
Quantidade de Ações
ON
Quantidade de Ações
PN
Volume Total
(R$)
Merisa
6.703.322
10.213.892
6.766.885,60
Rogério Marins
259.537
294.369
221.562,40
Roberto Marins
259.530
294.370
221.560,00
Lilian Marins
259.537
294.368
221.562,00
Eurico
Kesselring
24
3.660.752
1.464.310,40

19.
Mais do que isso, a Acusação levou em consideração o fato de que Rogério Marins,
na qualidade de DRI, não teria evitado que boatos sobre uma eventual alienação da
Companhia se disseminassem, o que demonstraria a intenção de alienar suas ações pelo
maior preço possível antes da divulgação do Aumento de Capital.

20.
Com base nessas constatações, a Acusação adotou como premissa o fato de que o
número de ações alienadas seria superior ao número de ações subscritas pelos Acusados
e que os benefícios por eles auferidos poderiam ser mensurados de duas formas.
Primeiro, considerando apenas a quantidade de ações preferenciais subscritas, poderia
ser comparado o número de ações alienadas e o mesmo número de ações dentre aquelas
subscritas, apurando-se o lucro resultante dessas operações.

21.
Segundo, poderia ser mensurada a perda econômica evitada pela quantidade de
ações preferenciais vendidas, mas não subscritas, ou seja, o montante que os Acusados
deixaram de perder por alienar suas ações antes da desvalorização das ações de emissão
da Companhia. Para esse cálculo, como a proposta de aumento de capital social através
de subscrição privada foi divulgada ao mercado no dia 10.5.2010, foi considerado o preço
de fechamento deste dia (R$ 0,37) como parâmetro de comparação para o preço das
ações não subscritas.

22.
As tabelas 3 e 4 a seguir demonstram os benefícios auferidos pelos Acusados
segundo cada um desses critérios. Já a tabela 5 soma o valor indicado nas tabelas
precedentes10.

Tabela 3 – Lucro convertido em dinheiro considerando a quantidade de ações
vendidas e subscritas

Nome
Quantidade
de ações
vendidas
Preço
Médio de
Venda
Quantidade
de ações
subscritas
Preço de
Subscrição
Lucro em
Dinheiro
Merisa
10.213.892
0,634129
10.213.892
R$ 0,40
R$
2.391.368,32
Rogério
Marins
294.369
0,669840
294.369
R$ 0,40
R$ 79.432,53
Roberto
Marins
294.370
0,670309
294.370
R$ 0,40
R$ 79.570,86
Lilian
Marins
294.368
0,657482
294.368
R$ 0,40
R$ 75.794,46
Eurico
Kesselring
3.660.752
0,624140
3.660.752
R$ 0,40
R$
820.520,95

Tabela 4 – Perda evitada considerando a quantidade de ações vendidas e não
subscritas

Tabela 5 – Perda evitada total

Nome
Quantidade de
ações vendidas
Preço
Médio de
venda
Preço de
Fechamento do dia
10.5.2010
Perda
Evitada

Merisa
2.405.108
0,634129
0,37
R$
635.258,77

Rogério
Marins
1.205.631
0,669840
0,37
R$
361.496,40

Roberto
Marins
1.205.630
0,670309
0,37
R$
362.061,54

Lilian
Marins
1.205.632
0,657482
0,37
R$
346.597,50

Eurico
Kesselring
8.739.748
0,624140
0,37
R$
2.221.119,56

Nome
Quantidade de ações
vendidas
Preço Médio de
venda
Perda Evitada
Total

Merisa
12.619.000
0,634129
R$ 3.026.627,09

Rogério Marins
1.500.000
0,669840
R$ 440.928,93

23.
Em resumo, a Acusação concluiu que os seguintes fatores poderiam ser
considerados indícios de uso de informação privilegiada por Merisa, Rogério, Roberto e
Lilian Marins e Eurico Kesselring:

(i)
venda de significativa quantidade de ações preferenciais de emissão da
Companhia entre 14.1 e 22.4.2010, conforme Tabela 1, antes da divulgação do
Aumento de Capital;

(ii)
decisão, em 17.3.2010, por parte do conselho de administração da Companhia de
propor o Aumento de Capital;

(iii)
aquisição, pelos Acusados, de relevante quantidade de ações preferenciais e
ordinárias por subscrição privada entre 27.5 e 25.6.2010 (vide Tabela 2), por
preço (R$0,40) inferior ao preço médio de alienação das ações entre 14.1 e
22.4.2010 (entre R$0,63 e 0,67);

(iv)
conhecimento prévio da frágil situação financeira da Companhia, que teria
conduzido à proposta de Aumento de Capital e que não seria de conhecimento do
mercado no momento em que os Acusados alienaram ações de sua titularidade;

(v)
ordens de venda realizadas por membros da família Marins, emitidas
principalmente por Rogério Marins, mostrando o mesmo padrão e semelhante
motivação para execução das operações;

(vi)
não divulgação das atas das reuniões do conselho de administração do ano de
2010 até 12.4.2012, apesar da ata do dia 17.3.2010 conter informações
relevantes sobre o Aumento de Capital;

(vii)
além de ser diretor superintendente da Companhia, Eurico Kesselring seria marido
de A.A.N.K., conselheira da sociedade e que teria participado da reunião do
conselho de 17.3.2010;

(viii)
omissão de informações por parte de Rogério Marins na resposta ao
OFÍCIO/CVM/GMA-1/038/12, já que, em conversa com o operador da C.S.,
demonstrou ter conhecimento das razões para a sobrevalorização das ações
preferenciais da Companhia nos primeiros meses do ano de 2010;

(ix)
vantagens adquiridas pelos investidores detalhadas nas Tabelas 3, 4 e 5; e

(x)
o fato de Rogério, Roberto e Lilian Marins serem irmãos, sócios e controladores,
tanto da Merisa quanto da Metalgráfica Iguaçu, e como tais, atuarem em conjunto
Roberto
Marins
1.500.000
0,670309
R$ 441.632,40

Lilian Marins
1.500.000
0,657482
R$ 422.391,96

Eurico
Kesselring
12.400.500
0,624140
R$ 3.041.640,51

movidos por um mesmo interesse.

IV.
Responsabilidades

24.
Diante dos fatos acima narrados, considerando os esclarecimentos prestados pelos
interessados e o conjunto de documentos constantes dos autos, a SMI apresentou termo
de acusação (fls. 488-514) e entendeu que deveriam ser responsabilizados:

(i) Rogério Payrebrune ST. Sève Marins, na qualidade de diretor-presidente e
diretor de relações com investidores da Metalgráfica Iguaçu S.A. e controlador
indireto por meio da Merisa S.A. Engenharia e Planejamento, pela infração ao §1o
do art. 155 da Lei no 6.404, de 197611, considerada como infração grave por força
do disposto na Instrução CVM no 131, de 1990, vigente à época dos fatos;

(ii) Roberto de Payrebrune ST. Sève Marins, na qualidade de diretor industrial
da Metalgráfica Iguaçu S.A. e controlador indireto por meio da Merisa S.A.
Engenharia e Planejamento, pela infração ao §1o do art. 155 da Lei no 6.404, de
1976, considerada como infração grave por força do disposto na Instrução CVM no
131, de 1990, vigente à época dos fatos;

(iii) Lilian de Payrebrune ST. Sève Marins, na qualidade de presidente do
conselho de administração da Metalgráfica Iguaçu S.A. e controladora indireta por
meio da Merisa S.A. Engenharia e Planejamento, pela infração ao §1o do art. 155
da Lei no 6.404, de 1976, considerada como infração grave por força do disposto
na Instrução CVM no 131, de 1990, vigente à época dos fatos;

(iv) Merisa S.A. Engenharia e Planejamento, na qualidade de controladora da
Metalgráfica Iguaçu S.A., pela infração ao §4o do art. 155 da Lei no 6.404, de
197612; e

(v) Eurico de Avellar Kesselring, na qualidade de diretor superintendente da
Metalgráfica Iguaçu S.A., pela infração ao §1o do art. 155 da Lei no 6.404, de
1976, considerada como infração grave por força do disposto na Instrução CVM no
131, de 1990, vigente à época dos fatos.

25.
Diante da existência de indícios do crime previsto no art. 27-D da Lei no 6.385, de
197613, a SMI sugeriu a comunicação ao Ministério Público Federal no Estado de São
Paulo, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM no 538, de 200814, a qual foi realizada
pela Superintendência Geral em 21.12.2012 (fls. 526/527).

V.
Manifestação da PFE

26.
Instada a se manifestar sobre o termo de acusação, a Procuradoria Federal
Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu terem sido cumpridos os requisitos previstos
nos artigos 6o e 11 da Deliberação CVM no 538, de 200815 (fls. 478-482)16.

VI.
Defesas

27.
Em defesa apresentada conjuntamente (fls.550-662), os Acusados alegaram,
preliminarmente, que teriam tido seu direito de defesa cerceado, tendo em vista que, até
a data de apresentação da defesa, não teria sido deferido, pela CVM, pedido de vista dos

dois processos administrativos que, segundo a Acusação, tratariam de denúncias
relacionadas aos fatos discutidos no presente processo.

28.
Em seguida, os Acusados argumentaram, em resumo, que:

(i)
a partir de 2007, as ações de emissão da Companhia teriam adquirido níveis de
liquidez nunca vistos desde a sua abertura de capital em 1968, o que se explicaria
pelas mudanças proporcionadas no mercado brasileiro pelo aumento do número
de ofertas públicas iniciais de ações (em inglês, IPO) e pela evolução do segmento
de home broker;

(ii)
nesse contexto e com o objetivo de, de um lado, promover a liquidez das ações de
emissão da Metalgráfica Iguaçu e, de outro, diversificar seus investimentos, os
Defendentes adotaram, a partir de julho de 2007, uma estratégia de alienação de
ações, que se verificou tanto antes quanto após o período analisado pela SMI;

(iii) a estratégia dos Acusados consistia exclusivamente em vendas e foi
implementada mesmo diante de variações significativas no valor das ações de
emissão da Companhia;

(iv)
a única aquisição realizada pelos Acusados no mesmo período corresponderia à
subscrição de ações no âmbito do Aumento de Capital, a qual teria sido motivada
pelo seu “comprometimento com a [Companhia] que, naquele momento,
precisava de recursos de seus acionistas” (fl. 557), e não teria impactado a
liquidez das ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu;

(v)
as vendas realizadas pelos acusados no início de 2010 seriam consistentes com
estratégia de negociação pré-definida, sendo que a quantidade de ações alienada
teria sido determinada por razões particulares de cada Acusado e pelo fato de o
mercado estar favorável em termos de liquidez e preço;

(vi)
a análise dos fatos feita pela Acusação conteria, pelo menos, três equívocos:

a. primeiro, não se poderia falar que a oscilação do preço das ações de
emissão da Companhia entre 4.1.2010 e 27.1.2010 (período escolhido
aleatoriamente pela SMI) seria atípica, uma vez que também teria sido
verificada em outros períodos e que, pelo fato de se tratar de uma small
cap, tais ações apresentariam baixa liquidez e alta volatilidade, o que
deveria ser somado ao fato de que o baixo preço absoluto de negociação
das ações contribuiria para oscilações significativas diante de qualquer
variação de preço;

b. o período selecionado pela Acusação para analisar a oscilação das ações
não corresponderia àquele no qual se deram as operações questionadas; e

c. uma vez que as alienações teriam sido motivadas por estratégia pré-
definida dos Defendentes, não caberia analisar se em um determinado
período eles venderam mais ou menos ações;

(vii)
não haveria que se falar em negociação com informação privilegiada por parte dos
Defendentes, tendo em vista que as informações apontadas pela Acusação não

poderiam ser consideradas como privilegiadas, isto é, como simultaneamente
relevantes e confidenciais;

(viii)
a situação financeira da Companhia não poderia ser considerada como
confidencial: as últimas demonstrações financeiras e informações periódicas
indicavam o endividamento, o EBITDA negativo e uma margem bruta
decrescente, ao mesmo tempo em que não houve qualquer fato extraordinário no
primeiro trimestre de 2010 que agravasse essa situação17;

(ix)
não se poderia falar que a decisão tomada em reunião do conselho de
administração da Companhia em 17.3.2010 com relação ao Aumento de Capital
seria uma informação relevante e, consequentemente, privilegiada;

(x)
isso porque, naquela reunião, tomou-se somente uma decisão preliminar sobre
um eventual aumento de capital, que nem constava da ordem do dia;

(xi)
não estariam compreendidas naquela decisão nem uma proposta de aumento nem
informações precisas sobre essa operação (como o seu valor exato, quantidade e
espécie de ações a ser emitida, preço de emissão e metodologia de cálculo,
tratamento de sobras, dentre outras), tanto é que foi necessária uma nova
reunião do conselho de administração, em maio de 2010, para tratar da proposta
efetiva;

(xii)
nesse sentido, seria possível afirmar que uma informação relevante acerca do
Aumento de Capital teria surgido somente após a reunião de maio de 2010;

(xiii)
na data dessa segunda reunião, a maior parte dos Defendentes já teria
interrompido as alienações de ações18;

(xiv)
ainda que se considerasse como relevante a decisão tomada pelo conselho de
administração em 17.3.2010, a Acusação não teria apresentado provas de que
Merisa e Eurico Kesselring tinham conhecimento dela quando negociaram em
momentos subsequentes, sobretudo, porque:

a. a Acusação identificou o momento de início, mas não de encerramento da
reunião do conselho; e

b. nem Eurico Kesselring nem Rogério Marins, responsável pelas ordens
dadas pela Merisa, teriam participado dessa reunião;

(xv)
as poucas transações realizadas por Eurico Kesselring entre 17.3.2010 e maio do
mesmo ano teriam envolvido pequena quantidade de ações e teriam sido
motivadas pela estratégia de venda adotada muito antes;

(xvi)
ainda que se considerasse como relevantes os fatos indicados pela Acusação, não
teria sido justificada a escolha, pela SMI, da data de 14.1.2010 como termo inicial
para análise das operações questionadas;

(xvii) para os Defendentes, a SMI teria elegido como termo inicial das operações
questionadas a época em que a cotação das ações preferenciais de emissão da
Companhia teria ultrapassado o preço de subscrição posteriormente verificado no

Aumento de Capital19, construindo, portanto, um raciocínio ao contrário;

(xviii) a Acusação não teria razão ao afirmar que “o fato de o preço médio de venda das
ações preferenciais da [Companhia] pelos Defendentes ser superior ao preço de
emissão do [Aumento de Capital] seria um indício de uso de informação
privilegiada” (fls. 582/583), uma vez que:

a. o preço verificado nas operações de venda teria sido determinado em
operações de mercado; e

b. o preço de subscrição seria resultante de metodologia admitida em lei e em
regras da CVM e condizente com o contexto da Companhia, em especial,
tendo em vista os preços praticados no mercado no mês em que se
aprovou a operação;

(xix)
a Acusação também não teria razão ao afirmar que Rogério Marins tinha ciência
dos motivos pelos quais teria se verificado a alta das ações preferenciais de
emissão da Companhia no início de 2010;

(xx)
além de a própria Acusação não ter encontrado motivos para referida alta, o
mesmo material por ela separado – isto é, uma publicação de Rogério Marins em
um fórum virtual e uma conversa sua com o operador de uma corretora –
demonstrariam que este Acusado não só desconhecia os motivos para tal
fenômeno, como ainda estaria surpreso com a sua ocorrência;

(xxi)
conforme outras publicações em fóruns virtuais acostadas aos autos pela defesa,
a aquisição da Metalgráfica Iguaçu por concorrentes era uma alternativa aventada
por investidores, mas sobre a qual Rogério Marins não teria informações para
comunicar à CVM;

(xxii) conversas entre Roberto Marins e o mesmo operador da corretora S., que teriam
sido acostadas aos
autos mas não utilizadas pela Acusação, também
demonstrariam desconhecimento e até mesmo estranhamento em relação ao
aumento do preço das ações de emissão da Companhia.

29.
Citando vasta doutrina jurídica, precedentes judiciais20 e administrativos21 da
própria CVM, os Acusados também asseveraram que somente podem ser considerados
provas indiciárias, passíveis de levar à acusação e condenação no âmbito do processo
administrativo sancionador, aquele indícios graves, plurais, convergentes e concludentes.

30.
Em seguida, os Acusados passaram a questionar cada um dos indícios levantados
pela Acusação, tendo afirmado, em suma, que:

(i)
não se poderia considerar como indício a venda de quantidade significativa de
ações preferenciais, pelos Acusados, entre 14.1 e 22.4.2010, uma vez que as
operações realizadas nesse período teriam seguido política de investimento
definida em 2007 e que perdurou até 2012;

(ii)
a discussão do Aumento de Capital em reunião do conselho de administração da
Companhia tampouco poderia ser considerada como indício de utilização de
informação privilegiada, ainda mais se levadas em consideração as afirmações dos

Defendentes quanto à não relevância do que se discutiu sobre o tema em
17.3.2010;

(iii)
da mesma forma, não deveria ser considerada como indício a aquisição de ações
preferenciais pelos Acusados no âmbito do Aumento de Capital, tendo em vista
que:

a. os Acusados apenas subscreveram ações proporcionalmente à sua
participação no capital social da Companhia; e

b. essa postura não afetou o objetivo da política por eles adotada com relação
à negociação de ações, isto é, o aumento da quantidade de ações
negociadas em mercado;

(iv)
o conhecimento sobre a situação financeira da Companhia também não poderia
ser apontado como indício do uso de informação privilegiada, uma vez que as
informações sobre este assunto estariam refletidas em documentos já divulgados
pela Metalgráfica Iguaçu e, portanto, seriam públicas;

(v)
também não seria um indício o fato de a média dos preços de venda de ações
pelos Acusados ser superior ao preço de subscrição no Aumento de Capital, pois
as vendas teriam ocorrido a preços de mercado;

(vi)
o fato de as ordens de venda dos membros da família Marins terem sido dadas
por Rogério Marins e seguirem padrão semelhante não seria um indício de uso de
informação privilegiada, mas corroboraria a afirmação de que tais Acusados
dispunham de estratégia semelhante de alienação de ações;

(vii)
o fato de a ata da reunião do conselho de administração de 17.3.2010 ter sido
divulgada somente em 2012 também não poderia ser indicada como indício,
sobretudo, tendo em vista que as informações ali contidas não seriam relevantes;

(viii)
o fato de Eurico Kesselring ser casado com A.A.M.K., conselheira da Companhia,
não seria relevante, ainda mais quando considerado o fato de que a discussão
feita em reunião do conselho de 17.3.2010 sobre o Aumento de Capital não seria
relevante e que, após essa data, as negociações feitas por aquele Acusado
envolveram um número reduzido de ações; e

(ix)
a relação existente entre Rogério, Roberto e Lilian Marins não seria um indício de
uso de informação privilegiada, mas, por outro lado, corroboraria o argumento de
que mantinham uma política semelhante de vendas de ações preferenciais da
Companhia em bolsa entre 2007 e 2012.

31.
Por outro lado, os Acusados indicaram a existência de contraindícios das
alegações feitas pela SMI, a saber:

(i)
o fato de os Defendentes terem agido de acordo com uma política consistente de
venda de ações preferenciais de emissão da Metalgráfica Iguaçu entre 2007 e
2012, o que seria reforçado como contraindício por precedentes da CVM22;

(ii)
as conversas mantidas entre Rogério e Roberto Marins, de um lado, e E.V., de

outro, e que demonstram o desconhecimento das causas da valorização das ações
preferenciais de emissão da Companhia;

(iii)
o fato de a ata de reunião do conselho de administração de 17.3.2010 deixar claro
que, naquela data, houve somente a primeira e insipiente discussão sobre o
Aumento de Capital;

(iv)
o fato de que a quantidade de ações vendidas no primeiro semestre de 2010 foi
superior à quantidade de ações subscritas, o que demonstraria a inexistência de
vínculo entre tais operações; e

(v)
o fato de que, no âmbito do Aumento de Capital, houve a subscrição de ações por
acionistas minoritários da Companhia e três rateios de sobras, o que demonstraria
que o preço da subscrição não foi excessivamente alto – pois houve a participação
dos acionistas – nem baixo – pois houve sobras.

32.
Em 17.4.2014, depois de sorteado o presente processo para minha relatoria, os
Acusados acostaram aos autos do presente processo nova manifestação (fls. 666-752),
na qual indicaram que outros investidores estariam publicando informações em fórum
virtual – o mesmo analisado pela SMI para fins da acusação – valendo-se dos nomes de
Rogério Marins e Eurico Kesselring. Os Acusados solicitaram, então, que se desse ciência
desse fato à SMI e à Superintendência de Relações com Empresas para que apurassem a
disseminação indevida de informações por outros investidores.

33.
Em 18.7.2014, nova manifestação foi protocolada pelos Acusados junto à CVM
(fls. 753-766). No novo documento, os Defendentes explicaram por que obtiveram cópias
dos Processos CVM no RJ2010/16453 e RJ2011/4168 – mencionados pela SMI no termo
de acusação – somente em 15.7.2014 e solicitaram a concessão do prazo de 30 dias
para complementar sua defesa. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, concedi
referido prazo em 25.7.2014 (fls. 767/768).

34.
Finalmente, em 14.8.2014, os Acusados complementaram suas respectivas
defesas, em documento conjunto (fls. 769-776), no qual alegaram, em resumo, que:

(i)
o Processo CVM no RJ2011/4168 trataria de denúncia relativa a operações em
parte realizadas pelos administradores da Companhia em período diverso daquele
analisado pela SMI no presente processo e, mesmo nos períodos coincidentes,
ter-se-ia chegado à conclusão – naquele processo – de que seriam improcedentes
as reclamações quanto a suposto uso de informação privilegiada;

(ii)
a Acusação teria dado maior peso às denúncias ali contidas do que às explicações
dadas pelos Defendentes para os mesmos fatos;

(iii)
os autos dos dois processos administrativos não sancionadores confirmariam o
disposto na defesa quanto ao padrão de investimento dos Acusados, à
inexistência de informações privilegiadas, à adequação do preço de subscrição no
âmbito do Aumento de Capital e à inexistência de prova indiciária nos autos do
presente processo.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2015.

Luciana Dias
Diretora
------------------------
1 Processos CVM números RJ2010/16453 e RJ2011/4168.
2 Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo
mediante subscrição pública ou particular de ações.
§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação dos antigos acionistas,
ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou conjuntamente: (...)
III - a cotação de suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou
deságio em função das condições do mercado.
3 Nos termos do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No119/2012 (fls. 337/338), do OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-
2/No152/2012 (fls. 345/346) e do OFÍCIO/CVM /SEP/GEA-2/No164/2012 (fls. 358/359). Os comprovantes de
entrega das atas via sistema IPE em 12.4.2012 encontram-se às fls. 362/363.
4 Quando questionada a detalhar esse endividamento, nos termos do OFÍCIO/CVM /GMA-1/No032/2012 (fls.
370/371), a Companhia informou à Acusação que (i) “[d]elineava-se no horizonte a crise Européia. Antevíamos
o fim das importações de nossa matéria-prima oficial (aço), cujo prazo de pagamento era de 90 (noventa) dias.
A alternativa local (Cia. Siderúrgica Nacional) vende a um prazo máximo de 28 (vinte e oito) dias (com
encargos). Tecnicamente, deveríamos suprir o caixa com esta diferença”; (ii) que “[n]o mês de fevereiro de
2010, as despesas com juros foram da ordem de R$170 mil, totalmente incompatíveis com a geração de caixa”;
e (iii) que o resultado dos exercícios de 2008 e de 2009 corresponderiam a prejuízos no valor de R$3,151 mil e
R$3,047 mil, respectivamente (fls. 373 e 491).
5 OFÍCIO/CVM /GMA-1/No032/2012 (fls. 370/371).
6 De acordo com trecho transcrito pela Acusação, o comentário postado pelo usuário “rogerio marins” seria o
seguinte: “Gostaria de lançar a seguinte questão, contando-lhes sobre uma longa conversa que tive por telefone
com um acionista. Sempre salta aos olhos, o enorme volume e preços muito significativos observados em janeiro
e fevereiro do ano passado. Dizia-me ele, que na época, corria no mercado três estórias: milk11, agrenco e
mtig. Que ocorreria com a mtig o mesmo que ocorrera com as outras duas. Ou seja, suas ações sairam de 0,50/
0,60 para 4,00/ 5,00/6,00...Coisa de dez vezes. Se for retirado do gráfico de mtig este efeito, digamos, totalmente
externo, o que indicariam as linhas de tendência? É possível tal análise? Pergunto isto, pois não entendo nada
destas análises gráficas! Vou ainda mais longe: essa ação já foi negociada a 6,00. Neste preço, a companhia
teria um valor de mercado de quase R$1,8 bi (o que é um verdadeiro absurdo, considerando que o capital social
é de R$54 milhões)!!!! O que isto influencia as linhas de tendência de hoje? Quem se habilita? Aguardo seus
comentários” (fl. 493).
7 Por meio do OFÍCIO/CVM/GMA-1/No77/12 (fls. 405-407), do OFÍCIO/CVM/GMA-1/No 78/12 (fls. 411-413),
do OFÍCIO/CVM/GMA-1/N o79/12 (fls. 417-419), do OFÍCIO/ CVM/GMA-1/No 80/12 (fls. 422-424) e do
OFÍCIO/CVM/GMA-1/No 130/12 (fls. 483/484).
8 Em resposta aos questionamentos da Acusação sobre os motivos que teriam ensejado a proposta de Aumento
de Capital, a Companhia teria apontado que: “[d]elineava-se no horizonte a crise europeia. Antevíamos o fim das
importações de nossa matéria-prima oficial (aço), cujo prazo de pagamento era de 90 (noventa) dias. A
alternativa local (Cia. Siderúrgica Nacional) vende a um prazo máximo de 28 (vinte e oito) dias (com encargos).
Tecnicamente, deveríamos suprir o caixa com esta diferença. (...) No mês de fevereiro de 2010, as despesas com
juros foram da ordem de R$170 mil, totalmente incompatíveis com a geração de caixa” (grifos da Acusação)
(fls. 502/503).

9 A Acusação destacou o trecho em que a Merisa explica que “[a] alta de juros impactava fortemente os
resultados, enquanto o crédito junto às instituições financeiras tornou-se mais escasso. O inadimplemento de
alguns clientes, alguns de grande monta, demandava a adoção de medidas corretivas” (fl. 503).
10 Essa tabela mostra a perda econômica total evitada, considerando toda a quantidade de ações preferenciais
vendidas, a um preço médio (entre R$ 0,63 e R$ 0,67) muito superior ao preço da subscrição (R$ 0,40) e ao
preço de fechamento (R$0,37) do dia 10.5.2010 (data da divulgação da proposta de Aumento de Capital). Os
Acusados alienaram as ações preferenciais antes da divulgação da proposta de subscrição.
11 Art. 155, § 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e
capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação
para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
12 Art. 155, § 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a
ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores
mobiliários.
13 Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da
qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em
nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida
em decorrência do crime.
14 Art. 10. Compete ao Superintendente Geral efetuar comunicações:
I – ao Ministério Público, verificada a ocorrência de crime definido em lei como de ação pública, ou indícios da
prática de tais crimes; e
II – a outros órgãos e entidades da administração pública, quando verificada a ocorrência de ilícito em área
sujeita à fiscalização destes, ou indícios de sua prática.
Parágrafo único. A PFE emitirá parecer sobre a comunicação ao Ministério Público e sobre quaisquer outras
propostas de comunicação.
15 Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão
constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se
remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.

16 As sugestões feitas pela PFE com relação ao mérito da acusação (como, por exemplo, o detalhamento dos
indícios de autoria de infração por parte de Eurico Kesselring) foram acatadas pela SMI e constam do relato
apresentado na seção anterior.
17 Para suportar este argumento, os Acusados apresentaram em sua defesa tabelas comparativas com dados de
exercícios passados e do primeiro trimestre de 2010, demonstrando que as razões que motivaram o Aumento de
Capital já seriam de conhecimento público há algum tempo.
18 Segundo a defesa, “[Rogério, Roberto e Lilian Marins] já não vendiam ações preferenciais da [Companhia]
desde fevereiro daquele ano; a Merisa cessou suas vendas nesse mesmo dia 17.03.2010 e [Eurico Kesselring]
vendo algumas poucas ações antes da reunião de maio de 2010, claramente em continuidade ao processo de
venda antes iniciado”.
19 Nesse sentido, os Acusados alegaram que teria sido justamente por volta de 14.1.2010 que o preço das ações
de emissão da Companhia teriam ultrapassado R$0,40.
20 Como exemplo, os Acusados mencionaram: (i) STF. Habeas Corpus 111.666 – MG. 1a Turma. Unânime. Rel.
Min. Luiz Fux, julgado em 8.5.2012; (ii) STF. Ação Penal 427/SP. Plenário. Unânime. Rel. Min. Cármen Lúcia,
julgado em 4.11.2010); e (iii) STJ. Recurso Especial 964.426/PR. 5a Turma, Unânime, Re. Min. Marco Aurélio
Bellizze, julgado em 20.3.2012.
21 Em especial, o voto do Dir. Luiz Antonio de Sampaio Campos no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador (“PAS”) CVM no RJ2002/2405, julgado em 9.10.2003; o voto do Dir. Roberto Tadeu Antunes
Fernandes no âmbito do PAS CVM no RJ2011/2789, julgado em 28.8.2012; o voto do Dir. Otavio Yazbek no
âmbito do PAS CVM no 13/09, julgado em 13.12.2011; e o voto do Dir. Alexsandro Broedel Lopes no âmbito do
PAS CVM no 2009/13459, julgado em 30.11.2010.
22 Como exemplo, os Defendentes citaram o Processo Administrativo Sancionador CVM no 11/08, Dir. Rel.
Luciana Pires Dias, julgado em 21.8.2012.

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/8010

Acusados:
Rogério Payrebrune St. Sève Marins

Roberto de Payrebrune St. Sève Marins

Lilian de Payrebrune St. Sève Marins

Eurico de Avellar Kesselring

Merisa S.A. Engenharia e Planejamento

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de controladores e administradores da
Metalgráfica Iguaçu S.A. por infração ao art. 155, §§1o e 4o da Lei no
6.404, de 1976.

Relatora:
Diretora Luciana Dias

Voto

I.
Introdução

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência
de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Merisa
S.A. Engenharia e Planejamento (“Merisa”), Rogério Payrebrune St. Sève Marins
(“Rogério Marins”), Roberto de Payrebrune St. Sève Marins (“Roberto Marins”), Lilian de

Payrebrune St. Sève Marins (“Lilian Marins”), Eurico de Avellar Kesselring (“Eurico
Kesselring” e, em conjunto com Merisa, Rogério, Roberto e Lilian Marins, “Acusados” ou
“Defendentes”), sendo a primeira controladora da Metalgráfica Iguaçu S.A. (“Metalgráfica
Iguaçu” ou “Companhia”) e os demais, administradores da mesma companhia.

2.
Conforme previamente relatado, tanto a Merisa quanto parte dos administradores
da Metalgráfica Iguaçu foram acusados pela SMI por utilização indevida de informações
privilegiadas quando da negociação de ações de emissão da Companhia.

II.
Questão preliminar

3.
Os Defendentes argumentaram preliminarmente que teriam tido seu direito de
defesa cerceado, tendo em vista que a eles não teria sido dado acesso a dois processos
administrativos que, segundo o termo de acusação, tratariam de denúncias relacionadas
aos fatos discutidos no presente processo.

4.
No entanto, essa questão já foi superada, sem prejuízo à ampla defesa dos
Acusados. De um lado, as informações constantes dos dois processos acima mencionados
– Processos CVM números RJ2010/16453 e RJ2011/4168 – foram expressamente
destacadas pela SMI no termo de acusação quando julgadas relevantes para fins da tese
acusatória. De outro, ainda que depois do término do prazo para a apresentação de
defesa, a CVM assegurou aos Acusados vista dos dois processos administrativos e ainda
lhes concedeu prazo adicional para complementarem suas respectivas defesas.

III.
Mérito

a)
Informações privilegiadas

5.
Quanto ao mérito, a acusação feita pela SMI em face de Merisa, Eurico Kesselring,
Rogério, Roberto e Lilian Marins se concentra sobre a utilização de informações
privilegiadas quando da negociação de ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu. Para a
compreensão dessas condutas e análise da tese acusatória, parece-me que, primeiro, é
necessário apurar quais seriam as informações privilegiadas de que os Acusados
poderiam ter feito uso para, em seguida, analisar as condições dos negócios realizados.

6.
Nesse sentido, observo que, para a Acusação, a irregularidade cometida pelos
Acusados diz respeito especificamente à alienação de ações previamente à divulgação ao
mercado de informações sobre um aumento de capital social da Companhia, que seria
objeto de deliberação em assembleia geral de 26.5.2010 (“Aumento de Capital”).

7.
Segundo a SMI, as informações privilegiadas detidas pelos Acusados
compreenderiam tanto a decisão da administração da Companhia de propor esse
aumento de capital quanto os motivos que embasaram essa decisão, isto é, a delicada
situação financeira da Companhia no início do ano de 2010. Além da relevância dessas
informações, a SMI destacou a data em que teriam sido divulgadas.

8.
Isso porque, apesar de ter sido objeto de discussão em reuniões do conselho de
administração em 17.3 e 7.5.2010, a proposta de Aumento de Capital teria sido
divulgada somente em 10.5.2010, quando houve a convocação da assembleia geral.

9.
Já as informações sobre a situação financeira da Companhia teriam sido
divulgadas somente em 30.3.2010, por meio das demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício de 2009, aprovadas pelo conselho de administração em
17.3.2010. A essas datas, a Acusação somou o fato de que as atas de reuniões do
conselho de administração acima mencionadas só teriam sido divulgadas em 2012 e a
pedido da CVM.

10.
Feita essa introdução, acredito que seja necessária uma ponderação sobre a
possibilidade de se classificar como privilegiadas as informações destacadas pela
Acusação. Quanto a isso, cabe lembrar que, conforme entendimento já consolidado pelo
Colegiado1, para que seja considerada privilegiada, uma informação deve atender
simultaneamente a dois critérios: o da relevância e o da confidencialidade. Em outras
palavras, privilegiada é aquela informação capaz de influir de modo ponderável na
cotação dos valores mobiliários emitidos ou nas decisões tomadas por investidores e que
ainda não seja de conhecimento público2.

a.1) Situação financeira da Companhia

11.
No caso das informações acerca da situação financeira da Companhia, nem a
Acusação nem os Acusados parecem ter dúvidas sobre a relevância de seu conteúdo, o
qual foi consubstanciado nas demonstrações financeiras da Companhia aprovadas em
17.3.2010 pelo conselho de administração e divulgadas ao mercado em 30.3.2010.

12.
Contudo, em sua defesa, os Acusados questionam a possibilidade de classificação
dessas informações como privilegiadas pelo fato de que elas não atenderiam um segundo
critério: o do sigilo. De acordo com os Defendentes, a situação financeira da Metalgráfica
Iguaçu refletida nas demonstrações financeiras divulgadas no início de 2010 seguiria a
mesma tendência de outros relatórios financeiros divulgados em períodos anteriores,
sem que houvesse qualquer alteração extraordinária.

13.
Essa afirmação não me parece correta. Independentemente de os resultados
virem a confirmar tendências inferidas a partir de demonstrações anteriores, sua
dimensão exata só pode ser demonstrada a agentes externos depois de sua aprovação
pela administração e divulgação ao mercado.

14.
Reforçando essa constatação, apenas a título de argumentação, cabe lembrar que
a Instrução CVM no 358, de 2002, estabeleceu, em seu art. 13, §4o3, uma presunção de
que existe informação privilegiada no período de 15 dias que antecede a divulgação de
informações financeiras4. A própria regulamentação reconhece, portanto, que,
previamente à sua divulgação, as demonstrações financeiras de uma companhia
atenderiam aos dois critérios acima mencionados.

15.
Tomando como privilegiadas as informações sobre a situação financeira da
Companhia, resta ainda saber a partir de qual momento essa classificação poderia ser
feita e a partir de qual momento seriam presumidas como irregulares as negociações
feitas pelos Defendentes.

16.
Nos termos da regulamentação em vigor, as únicas presunções que podem ser
feitas são as de que existiam informações privilegiadas e que os acionistas controladores,
membros da administração e demais pessoas mencionadas no art. 13 da Instrução CVM
no 358, de 2002, tinham conhecimento delas nos 15 dias que antecederam a divulgação

das informações financeiras de uma companhia, tal como mencionado no §4o do mesmo
dispositivo. Para a análise de períodos anteriores a esses 15 dias, é preciso que os autos
apresentem indícios tanto em relação à existência das informações quanto em relação ao
conhecimento dos acusados sobre elas.

17.
No entanto, no presente caso, não existem nos autos provas de que, quando das
negociações de ações pelos Acusados em janeiro e fevereiro de 2010, as informações
financeiras aprovadas em 17.3.2010 já haviam sido concluídas ou eram de seu
conhecimento mesmo em estágio preliminar.

18.
Ademais, levando-se em conta que a Acusação não se valeu nem mesmo da
presunção indicada no art. 13, §4o, da Instrução CVM no 358, de 2002, o único subsídio
para a presente análise é o fato de que as demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício de 2009 foram aprovadas pelo conselho de administração em
17.3.2010 e divulgadas ao mercado somente em 30.3.2010. Consequentemente, e com
certo pesar, parece-me mais apropriado considerar que informações privilegiadas sobre a
situação financeira da Companhia poderiam ser obtidas pelos Defendentes somente após
a reunião do conselho de administração de 17.3.2010.

19.
Em vista dessa data, passo à primeira análise das operações realizadas pelos
Acusados, servindo-me da linha do tempo construída abaixo com base nas informações
colhidas pela Acusação e confirmadas pela Defesa.

20.
Como demonstrado acima, as operações de venda realizadas por Rogério, Roberto
e Lilian Marins no início de 2010 foram cessadas, respectivamente, em 2.2, 2.2 e 9.2
daquele ano - portanto, mais de 30 dias antes da data que em se poderia presumir a
posse de informação privilegiada, tivesse sido usado o art. 13, §4o, da Instrução CVM no
358, de 2002, e 40 dias antes da data em relação a qual há evidências concretas nos
autos de acesso a tais informações (17.3).

21.
No período compreendido entre a aprovação e a disseminação dessas informações
no mercado (isto é, entre 17.3 e 30.3.2010), houve somente negociações de ações feitas
por Merisa e Eurico Kesselring em 17.3.2010.

22.
A defesa argumenta que não há nos autos evidências de que as operações
realizadas por esses dois últimos acusados tenham se dado após as deliberações
tomadas pelo conselho de administração da Metalgráfica Iguaçu em 17.3.2010. Essa

afirmação é, ao menos, parcialmente verdadeira, isso porque consta dos autos o horário
de início, mas não o de término da reunião do conselho de administração.

23.
No entanto, acredito que seja razoável e até bastante conservador assumir que,
se não antes, tendo em vista que a pauta de uma reunião de conselho de administração
é preparada com certa antecedência, a partir do início da reunião do conselho essas
informações já estariam disponíveis para, ao menos, os participantes deste encontro.

24.
Entre os participantes da reunião do conselho de administração da Companhia,
em 17.3, estavam Lilian Marins, irmã de Rogério e Roberto Marins, e A.A.M.K., esposa de
Eurico Kesselring. Rogério e Roberto Marins eram os responsáveis por emitir ordens em
nome da Merisa.

25.
É importante ponderar que o Colegiado já decidiu que as relações de parentesco
ou a familiaridade com os assuntos e corpo de funcionários da companhia isoladamente
consideradas não poderiam ser vistas como suficientes para sustentar o repasse de
informação privilegiada5. Tais relações são somente um dos possíveis meios de indicar a
ciência de informação privilegiada por quem negociou com as ações e, portanto, devem
ser consideradas em conjunto com os demais indícios presentes no processo.

26.
Também é entendimento consolidado deste Colegiado que, no direito brasileiro, ao
contrário do norte-americano, não é necessária a identificação do caminho exato que a
informação percorreu até aquele que a utiliza indevidamente. Basta que o conjunto de
indícios indique um possível caminho e que a pessoa que negocia as ações tenha ciência,
de alguma maneira, da informação ainda não divulgada6.

27.
Assim, tendo em vista: (i) a existência de informações privilegiadas ainda não
divulgadas ao mercado; e (ii) evidências sólidas de que havia caminhos possíveis para
obtenção das informações tanto por Eurico Kesselring como por Rogério Marins, que
representou a Merisa em suas ordens, (a) tanto em função dos cargos de administração
que eles exerciam na Companhia - diretor superintendente e diretor presidente e diretor
de relações com investidores respectivamente, (b) quanto em função das ligações de
parentesco que mantinham com membros do conselho de administração presentes às
reuniões de 17.3, considero que há um corpo probatório suficientemente robusto para
responsabilizar Eurico Kesselring e Merisa pelas negociações cursadas a partir das 10h30
do dia 17.3.2010 até a efetiva divulgação das demonstrações financeiras em 30.3.2010,
por uso indevido de informações financeiras ainda não divulgadas ao mercado.

a.2) Aumento de Capital

28.
Dito isso, passo a analisar a segunda informação privilegiada de que, nos termos
da Acusação, os Defendentes teriam conhecimento ao alienar ações de emissão da
Metalgráfica Iguaçu no início de 2010. Trata-se de informação acerca da proposta de
Aumento de Capital pela administração da Companhia, a qual teria sido discutida em
reuniões do conselho de administração em 17.3 e em 7.5.2010.

29.
O principal argumento da defesa a esse respeito é o de que as informações
debatidas sobre o Aumento de Capital em reunião do conselho de administração de
17.3.2010 não seriam relevantes. Segundo a defesa, naquela reunião o assunto teria
sido abordado somente de maneira preliminar, sem que fossem discutidos todos os
elementos necessários para uma efetiva proposta de aumento de capital.

30.
Mais uma vez discordo da defesa. A meu ver, a ata da reunião do conselho de
administração realizada em 17.3.2010 deixa claro que naquele momento se decidiu pela
proposta de um aumento de capital, ainda que essa proposta devesse ser posteriormente
detalhada. Para corroborar esse entendimento, transcrevo aqui a redação constante da
ata, em que se consignou que, “[a]pós ampla discussão, foi decidido propor aumento de
capital, num aporte de aproximadamente R$9.000.000,00 (nove milhões de reais) com a
finalidade específica de redução do endividamento gerado com a contratação de recursos
para capital de giro” (fl. 352).

31.
Ainda que essa fosse uma decisão preliminar, cuja não divulgação poderia ser
discutida no âmbito do art. 6o da Instrução CVM no 358, de 20027, ela não deixa de ser
relevante, uma vez que poderia influenciar, de modo ponderável, a decisão de
investidores racionais acerca da compra e venda de valores mobiliários de emissão da
Metalgráfica Iguaçu8. Os próprios Acusados reconheceram em sua defesa que a proposta
final, tal como detalhada em 7.5.2010, seria relevante.

32.
Não obstante as considerações acima, é importante esclarecer que não há nos
autos qualquer informação de que a proposta de Aumento de Capital seria conhecida ou
até mesmo cogitada pelos Acusados antes das discussões tidas pelo conselho de
administração em 17.3.2010. Por essa razão, acredito que, com base nas informações
constantes dos autos, só se possa reconhecer a existência de uma informação
privilegiada a respeito do Aumento de Capital após 17.3.2010.

33.
Conforme já analisado na seção anterior, Rogério, Roberto e Lilian Marins
interromperam a alienação de suas ações em fevereiro de 2010, mais de 40 dias antes
da realização da primeira reunião do conselho de administração que tratou do Aumento
de Capital. Com base nesse fato, entendo que inexistem indícios suficientes para dar
razão às acusações feitas em face desses três acusados.

34.
No entanto, o mesmo raciocínio não se aplica a Merisa e Eurico Kesselring que,
conforme já mencionado, realizaram operações com ações de emissão da Metalgráfica
Iguaçu no dia 17.3.2010, após o início da reunião do conselho de administração.

35.
Como já concluí na seção anterior, acredito que as condutas de Merisa e Eurico
Kesselring sejam reprováveis. Esse entendimento, a meu ver, sustenta-se mesmo que o
Aumento de Capital não fosse concretizado, por exemplo, por conta da não divulgação
das informações financeiras até 30.3. Assim, cabe a condenação desses dois acusados
pelas operações realizadas em 17.3 após o horário de início da reunião do conselho.

36.
Essa constatação, porém, não esgota a análise que ora se faz necessária. Apesar
de as operações feitas em nome da Merisa terem se limitado ao dia 17.3, Eurico
Kesselring também realizou operações de venda de suas ações entre 19 e 22.4.2010,
depois da divulgação das demonstrações financeiras, mas antes de 10.5 do mesmo ano,
quando ocorreu a divulgação da proposta de Aumento de Capital ao mercado. Por essa
razão, é necessário prosseguir com a análise das operações de Eurico Kesselring em abril
de 2010.

37.
Segundo a defesa, as operações de venda de ações da Metalgráfica Iguaçu
realizadas por Eurico Kesselring nos primeiros meses de 2010 integrariam estratégia

adotada pelos Acusados desde 2007 para fomentar a liquidez das ações da Companhia.
Essas operações, portanto, seriam condizentes com política consistente de investimentos.

38.
Essa afirmação não me parece ser inteiramente corroborada pelas demais
informações constantes dos autos. De acordo com dados trazidos pela Acusação e não
desmentidos pelos Acusados, as operações realizadas por Eurico Kesselring no início de
2010 corresponderiam a 64,77% das operações realizadas por esse mesmo Defendente
entre 2007 e o período analisado pela Acusação. Esse percentual me parece bastante
expressivo e bastante diverso daqueles verificados em períodos anteriores.

39.
Embora nem todas essas transações realizadas por Eurico Kesselring sejam
relevantes para fins da averiguação de uso indevido de informações privilegiadas e as
operações realizadas entre 17.3.2010 e 10.5.2010 tenham correspondido a apenas
3,23% do total de operações realizadas no início de 2010, esse grande aumento no
volume de vendas em relação aos anos anteriores deve ser considerado para averiguação
do padrão de negociação do acusado.

40.
Considerados conjuntamente, o aumento expressivo no volume de vendas de
ações no início de 2010, a continuação da prática de venda mesmo após ciência da
decisão do conselho de administração sobre o Aumento de Capital, bem como o volume
significativo de ações adquiridas por Eurico Kesselring no âmbito do Aumento de Capital
(24 ações ordinárias e 3.660.752 ações preferenciais) – número bastante superior àquele
vendido no período em que detinha informações privilegiadas (700.000 ações
preferenciais) – não permitem estabelecer um padrão consistente de negociação.

41.
Acredito também que essa mudança de comportamento seja evidência de que
Eurico Kesselring, apesar ter a intenção de permanecer um acionista relevante da
Companhia, participando expressivamente do Aumento de Capital, fez movimentos de
venda cujo propósito só me parece ser obtenção de vantagem econômica. Com isso,
acredito estar suficientemente caracterizada a intenção de auferir vantagem para si ou
para outrem exigida pelo art. 155, §§1o e 4o da Lei no 6.404, de 19769.

42.
Tendo em vista o exposto, considero Eurico Kesselring responsável pelo uso
indevido de informação privilegiada em relação às negociações realizadas entre 17.3
(após às 10h30) e 22.4.2010.

43.
Por fim, gostaria de me ater a outro ponto levantado pela Acusação e que, se não
me parece relevante diante das considerações que expus acima, me parece relevante
para fins da postura da CVM diante da formulação de acusações.

44.
Segundo a SMI, Rogério Marins teria omitido informações sobre os motivos da
valorização das ações em janeiro e fevereiro de 2010, não tendo interrompido a
disseminação de boatos dos quais tinha conhecimento e que teriam ensejado a elevação
do preço das ações de emissão da Companhia naquele período. Essa acusação não pode
ser tratada de maneira leviana e, a meu ver, deveria ter sido aprofundada pela área
técnica caso esta a julgasse de fato importante.

45.
Isso porque a CVM dispõe de mecanismos específicos para apurar fatos e
responsabilidades de diretores de relações com investidores que deixam de informar ao
mercado e a esta Autarquia fatos relevantes dos quais tenham conhecimento. Da mesma
forma, não são poucos os exemplos de casos em que a CVM tem reiterado a

responsabilidade dos DRI de negar ou confirmar boatos que tenham surgido em relação
às companhias abertas, sua estrutura acionária e suas operações.

46.
O comportamento de Rogério Marins me parece reprovável e punível, no entanto,
a peça acusatória não explora as provas trazidas de maneira adequada.

IV.
Conclusão

47.
Diante do acima exposto, voto pela:

i)
absolvição de Rogério Payrebrune St. Sève Marins, Roberto de
Payrebrune St. Sève Marins, Lilian de Payrebrune St. Sève Marins;

ii)
condenação de Eurico de Avellar Kesselring à pena de multa no valor de
R$ 250.500,00, correspondente a três vezes o montante da vantagem
econômica obtida ao negociar ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu
entre os dias 17.3 e 22.4.201010, com violação ao § 1o do art. 155 da Lei
no 6.404, de 1976; e

iii)
condenação de Merisa S.A. Engenharia e Planejamento à pena de
multa no valor de R$ 171.000,00, correspondente a três vezes o montante da
vantagem econômica obtida ao negociar ações de emissão da Metalgráfica Iguaçu
no dia 17.311, com violação ao § 4o do art. 155 da Lei no 6.404, de 1976.

47.
Ainda, tendo em vista correspondência encaminhada pela Superintendência Geral
da CVM em 21.12.2012 (fls. 526/527), diante da existência de indícios do crime previsto
no art. 27-D da Lei no 6.385, de 197612, sugiro que seja comunicada a presente decisão
ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2015.

Luciana Dias
Diretora
---------------------------
1 Como exemplo, vide o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5793, Dir. Rel. Luciana Dias,
julgado em 27.1.2015.
2 Nesse sentido, vide voto da Dir. Rel. Norma Parente no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
no 06/2003, julgado em 14.9.2005: “Informação privilegiada, por seu turno, é aquela simultaneamente relevante
e sigilosa. Para a aferição da relevância da informação, a lei estabelece parâmetros (art. 157, § 4o da LSA),
posteriormente complementados pela regulamentação da CVM (art. 2o da Instrução CVM no 358/02). A
jurisprudência norte-americana, como assinala Nelson Eizirik2, produziu um entendimento que bem sintetiza o
espírito dos dispositivos aludidos: fato ou ato relevante é qualquer fato ou ato que seria levado em consideração
por um investidor médio ao negociar com ações. Quanto ao sigilo, são menores as dificuldades em caracterizá-
lo. Haverá sigilo quando a informação não puder ser obtida por meios acessíveis ao público em geral. Via de
regra, a informação deixará de ser sigilosa através da publicação imediata que deve ser promovida pelos
administradores. Contudo, se por qualquer outra razão ela vier a perder seu caráter confidencial, já não se
prestará ao insider trading. A informação disseminada, ainda que de forma irregular e por mais relevante que
seja, já será uma informação de mercado, que, portanto, presume-se refletida nas expectativas dos agentes que
negociam valores mobiliários”.

3 Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é
vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia
aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do
conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou
por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas
controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.
§ 4o Também é vedada a negociação pelas pessoas mencionadas no caput no período de 15 (quinze) dias que
anteceder a divulgação das informações trimestrais (ITR) e anuais (DFP) da companhia, ressalvado o disposto no
§ 3o do art. 15.
4 Como expliquei no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/13047, julgado em
4.11.2014, o dispositivo acima comentado presume a existência de informação relevante e presume seu
conhecimento por parte dos administradores e controladores da companhia.
5 Cf., por exemplo, o Processo Administrativo Sancionador CVM no 13/2000, Dir. Rel. Marcelo Fernandez
Trindade, julgado em 17.4.2002.
6 Vide voto do Diretor Marcos Barbosa Pinto no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM no
24/2005, Dir. Rel. Sergio Weguelin, julgado em 7.10.2008.
7 Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente,
deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação
porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de
Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao
controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
8 Nesse sentido, cabe lembrar que, nos termos do art. 2o da Instrução CVM no 358, de 2002, “considera-se
relevante (...) qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de
administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo
ponderável: I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; II -
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; III - na decisão dos
investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela
companhia ou a eles referenciados”.
9 Art. 155, § 1o Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer
informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e
capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação
para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.
§ 4o É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido
acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.
10 Entre 17.3.2010 e 22.4.2010, Eurico alienou em bolsa 700.000 ações preferenciais de emissão da Metalgráfica
Iguaçu pelo valor total de R$363.500,00. Posteriormente, no âmbito do Aumento de Capital, subscreveu a
mesma quantidade de ações por R$0,40 cada, totalizando R$280.000,00 e obtendo vantagem no valor de
R$83.500,00.

11 Em 17.3.2010, Merisa alienou em bolsa 300.000 ações preferenciais de emissão da Metalgráfica Iguaçu pelo
valor total de R$177.000,00. Posteriormente, no âmbito do Aumento de Capital, subscreveu a mesma quantidade
de ações por R$0,40 cada, totalizando R$120.000,00 e obtendo vantagem no valor de R$57.000,00.
12 Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da
qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em
nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida
em decorrência do crime.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2012/8010 realizada no dia 21 de julho de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/8010
realizada no dia 21 de julho de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2012/8010 realizada no dia 21 de julho de 2015.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu por
absolvições e aplicação de multas pecuniárias individuais, nos termos do voto da
Diretora-relatora.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional e que a CVM interporá recurso de ofício das decisões absolutórias ao citado
Conselho de Recursos.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE